Tribunal: TJSP
Processo: 1019426-11.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – Sentença de improcedência – Cancelamento de voo em razão de condições climáticas, realocação dos passageiros em voo no dia seguinte partindo de outra cidade e assistência material inadequada – Fortuito externo ou força maior que resultaria na exclusão da responsabilidade civil da companhia aérea (artigos 393 e 734 do Código Civil) – Companhia aérea que não

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – Sentença de improcedência – Cancelamento de voo em razão de condições climáticas, realocação dos passageiros em voo no dia seguinte partindo de outra cidade e assistência material inadequada – Fortuito externo ou força maior que resultaria na exclusão da responsabilidade civil da companhia aérea (artigos 393 e 734 do Código Civil) – Companhia aérea que não comprovou necessidade de cancelamento do voo e nem que tenha oferecido a devida assistência material integral aos passageiros – Descumprimento do regramento previsto na Resolução ANAC 400/2016, artigos 21, 26 e 27 – Prestação de serviço defeituoso caracterizado, sem excludentes – Obrigação de indenizar (CDC, art. 14) – Atraso em torno de 15 horas - Evento que extrapola a seara do mero dissabor – Dano moral caracterizado – Indenização devida – Quantum arbitrado em valor condizente com o escopo legal – Necessidade dos autores pagarem taxi para ir do hotel ao aeroporto – Dano material configurado – Decaimento integral da ré (STJ Súmula 326) – Sentença substituída – Recurso parcialmente provido.